Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-57.2019.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-57.2019.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.748.491/0003-40 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCELO SCALEZ - CPF: 474.234.631-91 (EMBARGANTE), ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ - CPF: 654.982.241-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por SCALEZ - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1001333-57.2019.8.11.0022 aviado em “AÇÃO MONITÓRIA” proposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A que tramita perante a Vara Única da comarca de Pedra Preta - MT.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 134595652 o colegiado, por unanimidade, conheceu e DESPROVEU o recurso do embargante a consubstanciar que “não há substrato jurídico que justifique a competência ao juízo concursal o julgamento da presente ação monitória, pois consubstanciado que o fato gerador e constituição da dívida, são posteriores ao pedido de recuperação judicial pela recorrente.” Ementado o v. acórdão nos termos:

“APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. JURISPRUDENCIA STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

2. A ação promovida em cobrança de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial, não se submete ao juízo concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, inviabilizando que o cumprimento da obrigação e os atos constitutivos necessários a esse fim sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial.

3. Nasce a controvérsia a definir e saber se o crédito decorrente das notas fiscais em conhecimento sob processamento de ação monitória, submete-se ou não aos efeitos da recuperação judicial em curso, nos termos que propõe o tese firmada de tema repetitivo 1051 do STJ: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existências do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

4. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 135117652, manifestou tese de que o referido acórdão padece de contradição, omissão e pronunciamento judicial acerca da concursalidade do crédito (art. 49) e a consequente novação do crédito em razão da aprovação do plano e concessão da recuperação judicial (art. 59), nos termos da Lei 11.101/05, em justificativa de que com base nesse dispositivo desse acórdão pretendem os embargantes, opor o respectivo recurso de embargos de declaração para efeitos de prequestionamento para possibilitar a interposição dos recursos excepcionais, recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Argumentou que diferentemente do quando sustentado no v. Acórdão, o qual é totalmente contraditório com as provas documentais dos autos, o crédito perquirido pelo Emnbargado foi supostasmente constituído em datas de 15.04.2017 a 20.04.2017, é oriundo do “CONTRATO DE CESSÃO DE MARCAR, FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS COM REVENDEDOR”, porém foi entabulado na data de 22 de junho de 2011, ou seja, seis anos antes da distribuição da Recuperação Judicial, sendo inconteste a sua concursalidade.

Assim complementa tese embargante que o crédito do Embargado é concursal e, tendo o plano de recuperação judicial da empresa devidamente aprovado pelos credores e homologado pelo D. Juízo Recuperacional, por certo é que houve a novação do crédito, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101Ú05 estabelece que "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido".

Dessa forma conclui que o plano de recuperação judicial aprovado, afeta as relações jurídicas entre a empresa Recuperanda e seus credores, passando-se a admitir inclusive a modificação das condições inicialmente contratadas, dessarte argumenta que com a novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, desta forma não é mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

Manifestou para que se dignem V.Sa. Exas. a se manifestarem expressamente no r. decisum acerca da violação dos artigos (Art. 5º, LV, CF e art. 93, IX, CF), possibilitando-lhes a interposição do recurso especial para a apreciação da matéria na instância superior

Manifestou pré-questionamentos.

Requerem os Embargantes sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração com fins prequestionadores, para que sejam sanadas as contradições e omissões relativas aos dispositivos legais nele contidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de apelação, em decisum de que “não há substrato jurídico que justifique a competência ao juízo concursal o julgamento da presente ação monitória, pois consubstanciado que o fato gerador e constituição da dívida, são posteriores ao pedido de recuperação judicial pela recorrente.”, vem o embargante, suscitar contradição, omissão e “pronunciamento judicial” no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos:

“....em vista da clara manifestação por provas dos autos que as notas fiscais, advindas da compra e venda de produtos, notadamente possuem datas de emissão e recebimento das mercadorias pela recorrente, posteriores ao pedido de recuperação judicial de nº 1002327-16.2017.8.11.003 (protocolo 13/04/2017).

Assim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato posterior à data do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento seguir em trâmite em juízo distinto ao do juízo de recuperação judicial, nestes termos colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PRECLUSA, PROMOVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DAS AGRAVANTES PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. INAPLICABILIDADE. DECISÃOMANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

1. É improcedente a arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das agravantes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC, pois as recorrentes são co-responsáveis da dívida, pela qual foral pessoalmente condenadas, a título de honorários sucumbenciais.

1.1. A nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento, tornando-as responsáveis pessoalmente pelos honorários advocatícios fixados no processo originário.

2. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05.

2.1. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051.

3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (e-STJ, fls. 227/228). (REsp 1961191 – DF (2021/0299975-4), Rel. Min. Moura Ribeiro, p: 10/02/2022).

Neste ponto a decisão sentencial atendeu aos ditames expressos contidos no artigo 49, caput da Lei nº 11.101/2005 e é irretocável, ao apontar pelas datas de recebimento das mercadorias contido nas notas fiscais que a dívida restou contraída posterior ao pedido de recuperação judicial.

Oportuno esclarecer que o artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/2005 dispõe que depois de contabilizado o prazo de 180 dias suspensão das ações e execuções contra o devedor que tem deferida sua recuperação judicial, os credores podem promover o andamento de suas ações independente de pronunciamento judicial.

Nos termos do §8º do art. 6º da Lei em análise, a distribuição do pedido de recuperação judicial e falência torna o juízo prevento apenas para outras ações dessa mesa espécie, não havendo que se cogitar em competência universal do juízo concursal, novamente quanto às demandas que envolvem crédito posterior ao pedido recuperacional.

Em contra argumento a alegação recursal a jurisprudência do STJ a respeito do caso visa apenas proteger a empresa em recuperação judicial de constrições que afetem o plano de recuperação, não servindo de moratória eterna, contínua, das obrigações da empresa ou para obstar a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, principalmente quando relativas a dívidas contraídas depois do pedido de recuperação judicial.

Destarte não há substrato jurídico que justifique a competência ao juízo concursal o julgamento da presente ação monitória, pois consubstanciado que o fato gerador e constituição da dívida, são posteriores ao pedido de recuperação judicial pela recorrente.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é contraditória e omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Insta salientar entendimento do c. STJ em que pacifica o caso que o crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022